Tribunal: TJSP
Processo: 1026883-82.2015.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
res com acréscimo de 50% - Apelo do réu defendendo a incidência da contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias dos servidores locais – Matéria estranha ao processo e distinta da condenação imposta ao ente político – Inexistência de impugnação aos fundamentos da decisão recorrida – Art. 932, III, do novo CPC – Sentença de acordo com a jurisprudência pacífica deste Tribunal – Não conhecimento do recurso.
(TJSP; Apelação Cível 1026883-82.2015.8.26.0602; Relator (a): Osvaldo Magalhães; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro de Sorocaba - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 04/03/2020; Data de Registro: 04/03/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Osvaldo Magalhães

Comarca:

Sorocaba

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

04/03/2020

Data de publicação:

04/03/2020

Ementa:
Servidora pública – Município de Sorocaba – Enfermeira – Condenação da Municipalidade ao pagamento das horas suplementares com acréscimo de 50% - Apelo do réu defendendo a incidência da contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias dos servidores locais – Matéria estranha ao processo e distinta da condenação imposta ao ente político – Inexistência de impugnação aos

Ementa:
Servidora pública – Município de Sorocaba – Enfermeira – Condenação da Municipalidade ao pagamento das horas suplementares com acréscimo de 50% - Apelo do réu defendendo a incidência da contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias dos servidores locais – Matéria estranha ao processo e distinta da condenação imposta ao ente político – Inexistência de impugnação aos fundamentos da decisão recorrida – Art. 932, III, do novo CPC – Sentença de acordo com a jurisprudência pacífica deste Tribunal – Não conhecimento do recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000155402
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1026883-82.2015.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE SOROCABA, é apelada GISLENE APARECIDA VICENTIM
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANA LIARTE
(Presidente) e PAULO BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 4 de março de 2020.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026883-82.2015.8.26.0602 -Voto no 27.492/20
2
VOTO No 27.492/20
APELAÇÃO No 1026883-82.2015.8.26.0602
COMARCA: SOROCABA
APELANTE: MUNICÍPIO DE SOROCABA
APELADA: GISLENE APARECIDA VICENTIM
Ementa: Servidora pública Município de Sorocaba Enfermeira
Condenação da Municipalidade ao pagamento das horas
suplementares com acréscimo de 50% - Apelo do réu defendendo
a incidência da contribuição previdenciária sobre o terço
constitucional de férias dos servidores locais Matéria estranha ao
processo e distinta da condenação imposta ao ente político
Inexistência de impugnação aos fundamentos da decisão recorrida
Art. 932, III, do novo CPC Sentença de acordo com a
jurisprudência pacífica deste Tribunal Não conhecimento do
recurso.
I Trata-se de ação de procedimento comum ajuizada por servidora
pública (enfermeira) em face do Município de Sorocaba com pedido de
pagamento de horas suplementares com acréscimo de 50%, incluindo reflexos
nas férias e 13o salário.
A r. sentença de fls. 58/63 e 80/81, cujo relatório se adota, julgou a
demanda parcialmente procedente, condenando a Municipalidade ao pagamento
das horas suplementares com o acréscimo de 50%, respeitada a prescrição
quinquenal, afastando os reflexos pretendidos, arbitrando verba honorária de R$
300,00 para os advogados das partes, observada a gratuidade da autora.
Recorre o réu defendendo a incidência da contribuição
previdenciária sobre o terço constitucional de férias dos servidores do Município
de Sorocaba, invocando os termos da legislação local aplicável e o Enunciado no
688 da Súmula do Supremo Tribunal Federal
STF, transcrevendo
jurisprudência e pugnando pelo reconhecimento da prescrição quinquenal (fls.
84/93).
Recurso regularmente processado e respondido (fls. 96/103).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026883-82.2015.8.26.0602 -Voto no 27.492/20
3
É o relatório.
II A sentença atacada foi proferida e publicada em junho/2016
(fls. 63/65), quando já vigente o novo Código de Processo Civil CPC. O art.
932, III, do novo CPC, por sua vez, prevê expressamente que:
“Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não
tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” (com
sublinhado meu).
A sentença de fls. 58/63 e 80/81 condenou o Município de Sorocaba
ao pagamento de horas suplementares a enfermeira, com acréscimo de 50%.
O recurso de apelação da Municipalidade, no entanto, defende a
incidência de contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias
dos servidores locais (fls. 84/93), matéria estranha ao processo e distinta da
condenação imposta ao ente político. Deste modo, ausente impugnação aos
fundamentos da decisão recorrida, o apelo do réu não merece conhecimento,
anotando que o magistrado a quo deixou de ordenar o reexame necessário (fls.
63), o que não foi questionado pelas partes.
Destaco porém que, no mérito, a conclusão alcançada em primeiro
grau está de acordo com a jurisprudência pacífica deste Tribunal a respeito da
controvérsia instaurada, tendo em vista que o Órgão Especial desta Corte, nos
autos da Arguição de Inconstitucionalidade no 0056654-22.2014.8.26.0000, rel.
Des. Luiz Antonio de Godoy, j. 22/10/2014, reconheceu a inconstitucionalidade
da norma municipal que previa o pagamento das horas suplementares pelo
mesmo valor da norma normal, por ser incompatível com os artigos 7o, XVI, e
39, § 3o, da Constituição Federal CF/88 e 124, § 3o, e 144, da Constituição
Estadual CE. Nesse sentido: AP no 1018170-16.2018.8.26.0602, rel. Des.
Eduardo Gouvêa, j. 07/08/2019, AP no 1011712-80.2018.8.26.0602, rel. Des.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026883-82.2015.8.26.0602 -Voto no 27.492/20
4
Magalhães Coelho, j. 30/01/2019 e AP no 1026877-75.2015.8.26.0602, rel. Des.
Nogueira Diefenthaler, j. 03/07/2018.
Ante o exposto, o meu voto é pelo não conhecimento do recurso,
majorando a verba honorária a ser destinada ao advogado da autora para
R$1.000,00, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator